Tribunal: TJDFT
Processo: 0747666-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747666-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE THAIS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias atualizados, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração completa de imposto de renda ou equivalente e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator